Tribunal: TJDFT
Processo: 0712566-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. ESPÓLIO. CAPACIDADE PROCESSUAL. REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. CERTIDÃO DE ÓBITO. INFORMAÇÃO DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 4o, inc. III, da Lei n. 6.830/80, a execução fiscal poderá ser ajuizada contra o espólio. Além disso, apesar da falta de exigência, pelo art. 6o da Lei n. 6.830/80, da indicação de representante judicial como requisito da petição inicial, é necessário ressaltar, nos termos do art. 1° da Lei n. 6.830/80, que a cobrança de dívida ativa é regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, o que implica a obrigatoriedade de observância das regras correspondentes à capacidade processual de regularidade de representação daqueles que ocuparão os polos da demanda.
2. Para se demandar em juízo contra o espólio, que é ente despersonalizado, é necessário indicar o inventariante, o qual terá a legitimidade para representar esse ente. Sem a indicação do inventariante, mesmo que dativo, o espólio não terá capacidade para estar em Juízo, para demandar ou ser demandado.
3. O art. 321, do CPC, estabelece que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. O parágrafo único desse dispositivo determina que, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
4. O Distrito Federal não atendeu à determinação de emenda. Portanto, diante da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por sua vez, correta é a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. II, do CPC
5. Sem majoração dos honorários advocatícios, vistos que estes não foram arbitrados na origem.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.